Tribunal: TJDFT
Processo: 0720158-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE MÚTUO. TAXA DE JUROS. PACTA SUNT SERVANDA. JUROS ABUSIVOS. COMPROVAÇÃO NECESSÁRIA. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. As opções livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do contrato, só podem ser revistas pelo julgador se importassem em violação de quaisquer das normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil ou demais legislações aplicáveis à espécie, devendo, na hipótese contrária, prevalecer, ex vi do Princípio Pacta Sunt Servanda.
1.1. In casu, a alegação de cobrança de juros abusivos depende de dilação probatória e, até que haja prova em contrário, necessário entender pela validade do contrato.
2. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.